Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-62.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011456-62.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDICLEIA SILVA PEDRO - CPF: 021.416.781-02 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE TRATOR UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEI No 9.605/1998, ARTS. 25 E 72, IV. DECRETO No 6.514/2008. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 1036/STJ. DESNECESSIDADE DE USO EXCLUSIVO OU HABITUAL DO BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA PARA A APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE. MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária, mantendo a apreensão de trator utilizado na prática de infração ambiental, com fundamento na legislação ambiental e na presunção de legitimidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) a apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental exige comprovação de uso exclusivo ou habitual para a prática ilícita; (ii) a alegação de terceiro de boa-fé afasta a medida; e (iii) houve violação ao devido processo legal pela ausência de procedimento administrativo prévio em nome da apelante.

III. Razões de decidir

3.

A apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental encontra amparo nos arts. 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/1998, constituindo medida administrativa legítima.

4.

Conforme tese fixada no Tema 1036/STJ (REsp 1.814.944/RN), a apreensão do instrumento da infração independe de uso específico, exclusivo ou habitual para a prática ilícita, bastando a comprovação de sua utilização no evento infracional.

5.

A presunção de legitimidade do ato administrativo somente é afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe ao impugnante.

6.

A alegação de boa-fé do proprietário não impede a apreensão do bem utilizado na infração ambiental, especialmente quando ausente demonstração de cautelas preventivas ou comprovação formal da titularidade.

7.

A apreensão possui natureza cautelar e independe de prévio processo administrativo sancionador, sendo o contraditório assegurado na fase própria quanto à destinação final do bem.

8.

Não configurada teratologia ou ausência de fundamentação na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de instrumento utilizado em infração ambiental é medida legítima, independentemente de uso exclusivo ou habitual do bem, conforme Tema 1036/STJ.
2. A alegação de terceiro de boa-fé não afasta, por si só, a legalidade da apreensão administrativa.
3. A apreensão constitui medida cautelar autônoma, que independe de prévio processo administrativo sancionador.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CPC/2015, arts. 98 e 99; Lei no 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto no 6.514/2008, arts. 105 e 106.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema 1036 (REsp 1.814.944/RN).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDICLEIA SILVA PEDRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de tutela de urgência, fundamentando que o bem apreendido havia sido efetivamente utilizado na prática de infração ambiental, não havendo comprovação dos requisitos jurisprudenciais para liberação pelo Poder Judiciário. Destacou que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, sendo aplicável a legislação ambiental que autoriza a apreensão de instrumentos utilizados em infrações.

Em suas razões de apelação, a recorrente sustenta preliminarmente a concessão da justiça gratuita e aponta teratologia da decisão por ausência de análise das teses defensivas.

No mérito, argumenta violação ao devido processo legal pela inexistência de procedimento administrativo instaurado em seu nome.

Sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o suposto dano ambiental.

Advoga pela possibilidade de liberação do bem por não ser destinado exclusivamente a atividades ilícitas.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, impende analisar o pedido de justiça gratuita feito pela recorrente.

Pois bem.

Como cediço, a
concessão ou não da assistência judiciária gratuita, instituído pela Lei n. 1.060/50, deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” [...].

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Pelos documentos que instruem os autos, observa-se que resta comprovada a hipossuficiência alegada pela recorrente, de modo que o deferimento da justiça gratuita se faz conveniente.

A apelante sustenta que a sentença seria teratológica por não ter analisado integralmente suas teses defensivas. Contudo, da análise da fundamentação da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado enfrentou as questões centrais da demanda, especialmente quanto à legalidade da apreensão e aos requisitos para liberação do bem.

Embora a fundamentação pudesse ser mais detalhada em alguns aspectos, não se identifica vício que configure teratologia, uma vez que as questões essenciais foram apreciadas de forma suficiente para permitir o controle jurisdicional da decisão.

Adentrando ao meritum causae, infere-se que a
questão central dos autos se refere à legalidade da apreensão do trator realizada pela SEMA/MT e aos requisitos para sua eventual liberação.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da sentença recorrida,
in verbis
:

“Na hipótese dos autos, a parte Requerente se insurge em face da apreensão do seu bem, qual seja, 01 (um) Trator de Pneu de lâmina acoplada, modelo 8060, marca CBT, conforme Contrato de Compra e Venda (ID. 154348072), ao fundamento de que estava prestando seus serviços na qualidade de terceiro de boa-fé não tendo conhecimento acerca das irregularidades apresentadas no empreendimento, sobretudo pelo estado em que se encontrava, ou seja, já sem a vegetação primitiva e com resíduos de arvores já derrubadas. [...] A questão relativa à liberação de veículos apreendidos por infração ambiental foi apreciada pela Primeira Seção desta Corte, sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, no REsp 1133965/BA, oportunidade em que se entendeu ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente. Ademais, constata-se, após melhor e mais detida análise dos autos, que o bem apreendido havia sido de fato utilizado na prática da infração ambiental, não havendo a comprovação dos requisitos jurisprudenciais para a liberação do bem pelo Poder Judiciário. De acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, vejamos: “Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo. Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão”. “Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado: I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações. [...] § 2° Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”. O ATO ADMINISTRATIVO exarado pela Autarquia goza de presunção de LEGALIDADE e de LEGITIMIDADE, só elidível por meio de prova INEQUÍVOCA a cargo da parte Requerente. Nesse sentido, merece destaque a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 26. ed., 2001, p. 150.): “A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos (...). Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia. A eficácia é a idoneidade que se reconhece a ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)”. Ainda, a respeito da presunção de LEGITIMIDADE dos ATOS ADMINISTRATIVOS, cito lição do ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello: “É a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade: salvo expressa disposição legal, dita presunção só existe até serem questionados em juízo”. Nesse sentido, constata-se que NÃO HOUVE EXCESSO por parte do Requerido, eis que agiu pelo PRINCÍPIO da DISCRICIONARIEDADE. Vejamos o disposto na Lei no 9.605/98: “Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. (...) § 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o: IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”. Da análise do conjunto probatório, não se vislumbra qualquer violação ao devido processo legal e à necessidade de fundamentação dos atos administrativos (arts. 5o, inciso LIV, 37, "caput", e 93, inciso X, da Constituição Federal de 1988). Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO da parte Requerente. “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, bem como DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.”

O artigo 25 da Lei no 9.605/98 estabelece que
"verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos"
. O parágrafo 4o do mesmo dispositivo prevê que
"os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem"
.

Complementarmente, o artigo 72, inciso IV, da mesma lei inclui entre as sanções administrativas a
"apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração"
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.814.944/RN, sob o regime de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Este entendimento representa evolução jurisprudencial significativa, superando orientação anterior que condicionava a apreensão à comprovação de uso específico e exclusivo do bem para atividades ilícitas. A nova interpretação busca conferir maior efetividade à legislação ambiental, considerando o efeito dissuasório da medida.

Conforme documentado nos autos, o trator foi apreendido em propriedade rural onde se constatou a prática de infração ambiental, conforme Auto de Inspeção no 0773000124. O Termo de Apreensão no 0773000224 foi lavrado em decorrência da utilização do equipamento na atividade infracional.

A apelante alega ser terceira de boa-fé, sustentando que havia arrendado o veículo ao Sr. Rogério Grangel mediante contrato. Contudo, esta circunstância não afasta, por si só, a legalidade da apreensão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Ademais, a apelante apresentou contrato de compra e venda, mas não há registro de transferência no órgão de trânsito competente.

Como cediço, para tal mister, exige-se comprovação inequívoca da propriedade para fins de restituição de veículos apreendidos, especialmente através de documentação oficial. A ausência de registro adequado constitui elemento que fragiliza a pretensão de liberação do bem.

A apelante argumenta violação ao devido processo legal, sustentando que não foi instaurado processo administrativo em seu nome. Entretanto,
é importante distinguir entre o procedimento de apreensão, que tem caráter cautelar imediato, e o processo administrativo sancionador propriamente dito
.

A apreensão constitui medida acautelatória prevista em lei, que independe de processo administrativo prévio, sendo suficiente a constatação da infração e da utilização do bem como instrumento. O devido processo legal será observado no momento da decisão sobre a destinação final do bem, quando será assegurado o contraditório e a ampla defesa ao proprietário.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que a apreensão foi realizada em conformidade com a lei, não se identificando desproporcionalidade ou abuso de poder. O bem foi efetivamente utilizado em atividade infracional, justificando a medida adotada pela autoridade ambiental.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO No 1036 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a legalidade da apreensão administrativa de máquina pá carregadeira realizada pela SEMA/MT, com fundamento na constatação de operação do equipamento em área rural embargada por infração ambiental. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a restituição de bem apreendido por infração ambiental, quando a parte alega ausência de responsabilidade e erro de georreferenciamento na atuação administrativa, confrontando-se com o regime jurídico de presunção de legitimidade do ato e a jurisprudência fixada no Tema 1036/STJ. III. Razões de decidir. 3.
A apreensão do maquinário está lastreada em auto de inspeção e termo de apreensão lavrados por agente competente
, cuja presunção de legitimidade não foi ilidida por laudo técnico particular, desacompanhado de prova pericial idônea. 4. A atuação administrativa ocorreu em área devidamente embargada, com registro de flagrância de uso do equipamento na prática de intervenção ambiental irregular. 5.
Conforme fixado pelo STJ no Tema 1036, a apreensão do instrumento da infração ambiental é válida independentemente de titularidade, uso habitual ou exclusivo, bastando a constatação de vínculo com a empreitada infracional
. 6. A boa-fé do proprietário não afasta, por si só, a legitimidade da apreensão, sobretudo diante da ausência de demonstração de cautelas preventivas na cessão do bem. 7. A jurisprudência também afasta o direito subjetivo à restituição automática ou à nomeação como fiel depositário, nos termos do Tema 1043/STJ. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é medida legítima, ainda que o bem pertença a terceiro, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1036/STJ. 2. A restituição do bem apreendido exige prova inequívoca da propriedade e da ausência de vinculação do bem com a infração ambiental, não sendo suficiente a alegação genérica de boa-fé do proprietário." (N.U 1001761-83.2024.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

O Decreto no 6.514/2008, em seus artigos 105 e 106, prevê a possibilidade excepcional de nomeação de fiel depositário. Contudo, tal medida depende de critérios específicos, incluindo a ausência de risco de utilização em novas infrações e a comprovação adequada da propriedade.

No caso concreto, como mencionado alhures, a ausência de documentação oficial de propriedade e as circunstâncias da apreensão não recomendam a nomeação da apelante como fiel depositária, mantendo-se o bem sob custódia do órgão ambiental.

Com efeito, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a apreensão foi realizada em estrita observância aos dispositivos legais aplicáveis. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a necessidade de comprovação de uso específico ou exclusivo do bem para atividades ilícitas, sendo suficiente sua utilização na prática da infração.

Do mesmo modo, a alegação de terceiro de boa-fé, embora relevante para outros aspectos da responsabilização, não constitui óbice à apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental. O devido processo legal será observado no momento adequado, quando da decisão sobre a destinação final do bem.

Diante dessas circunstâncias, não há como afastar a bem proferida sentença, que deve permanecer irretorquível, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026